Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716336-20.2024.8.07.0004 APELANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA APELADO: AILTON SILVA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 76954737 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora